Tribunal: TJSP
Processo: 0027421-67.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Ensino Superior
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS CELEBRADO ENTRE PARTICULARES – Discussão quanto ao cumprimento de obrigações que decorrem do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes – A Resolução no 623/2013 conferiu às Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a Câmaras, a competência para julgamento

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS CELEBRADO ENTRE PARTICULARES – Discussão quanto ao cumprimento de obrigações que decorrem do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes – A Resolução no 623/2013 conferiu às Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a Câmaras, a competência para julgamento das ações relativas à locação ou à prestação de serviços, regidas pelo Direito Privado, inclusive as que envolvam obrigações irradiadas de contratos de prestação de serviços escolares – Conflito procedente, competente a 11a Câmara de Direito Privado para conhecer e julgar o recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000733651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de
Competência Cível no 0027421-67.2020.8.26.0000, da Comarca de
Fernandópolis, em que é suscitante 4a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO, é suscitado 34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO
PROCEDENTE E COMPETENTE A 34a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO. V.U. IMPEDIDOS OS EXMOS. SRS. DES. FERREIRA
RODRIGUES, CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto),
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, JACOB

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0027421-67.2020.8.26.0000 - Fernandópolis - Voto no 33.059 - XA / LCG
-2/10-
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO E RICARDO ANAFE.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0027421-67.2020.8.26.0000 - Fernandópolis - Voto no 33.059 - XA / LCG
-3/10-
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
No
0027421-67.2020.8.26.0000
SUSCITANTE: 4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
SUSCITADO: 34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA: SÃO PAULO (ÓRGÃO ESPECIAL)
VOTO No 33.059
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA

OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
CELEBRADO ENTRE PARTICULARES Discussão quanto
ao cumprimento de obrigações que decorrem do contrato de
prestação de serviços celebrado entre as partes A Resolução
no 623/2013 conferiu às Subseções Segunda e Terceira,
compostas pelas 11a a 38a Câmaras, a competência para
julgamento das ações relativas à locação ou à prestação de
serviços, regidas pelo Direito Privado, inclusive as que
envolvam obrigações irradiadas de contratos de prestação de
serviços escolares Conflito procedente, competente a 11a
Câmara de Direito Privado para conhecer e julgar o recurso.
Trata-se de conflito de competência suscitado
pela C. 4a Câmara de Direito Público em face da 34a Câmara
de Direito Privado, tirado de Agravo de Instrumento ofertado
em ação de obrigação de fazer proposta em face da
Universidade Brasil, consistente na obtenção de tutela
jurisdicional que obrigue a instituição de ensino a sanar
irregularidades na prestação dos serviços escolares, alegando
a C. Câmara suscitante que a competência para processar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0027421-67.2020.8.26.0000 - Fernandópolis - Voto no 33.059 - XA / LCG
-4/10-
julgar recursos onde se discute contrato de prestação escolar,
submetido ao regime de direito privado é de uma das
Câmaras das Seção de Direito Privado II ou III deste Tribunal
de Justiça, ao teor do que dispõe a Resolução 623/13, no §
1o do art. 5o.
Desnecessária
a
ida
dos
autos
à
d.
Procuradoria-Geral de Justiça, não se inserindo o tema em
uma das hipóteses elencadas no artigo 178 do Código de
Processo Civil.
É o relatório.
Procede o conflito, competente para processar
e julgar o apelo a 34a Câmara de Direito Privado deste
Tribunal de Justiça, ora suscitada.
Com efeito e como sabido, a competência
recursal se estabelece pelos termos do pedido contido na
inicial, consoante dispõe o art. 103 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça que dispõe: “Art. 103. A competência dos
diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido
inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu
tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-
la.”.
Sobre o tema cumpre trazer à colação a lição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0027421-67.2020.8.26.0000 - Fernandópolis - Voto no 33.059 - XA / LCG
-5/10-
do Eminente Desembargador CEZAR PELUSO, para quem: “É
coisa velha, que, entre nós, a competência recursal se define e
firma pelos termos da pretensão, considerada esta como
somatória da causa de pedir e do pedido, ainda que haja
reconvenção, ou ação contrária, ou tenha o réu arguido fatos
ou circunstâncias capazes de modificar a mesma competência'
(JTJ 190/274)."1 (negritei)
Neste passo, tratam os principais -- de onde
tirado o inconformismo contra decisão que indeferiu a tutela
antecipada--, de ação ordinária de obrigação de fazer em face
de instituição privada de ensino, objetivando os autores; “a)
alteração imediata em relação ao período no qual os Autores
estão matriculados, do 9o para o 11o, conforme item 3.1.; b)
Realize o lançamento das notas de todos os componentes
curriculares anteriores ao 11o período, uma vez que todos
autores podem comprovar, de plano, que se matricularam
nos períodos 9o (2019/1), 10o (2019/2) e 11o (2020/1), cuja
participação depende de “aprovação em todas as unidades de
ensino cursadas anteriormente” (art. 27 do Regimento do
Internato Médico), ou seja, das disciplinas do 1o ao 8o
período, e que frequentaram e foram aprovados nos dois
primeiros (9o e 10o períodos), conforme as declarações de
notas anexadas no item 3.2.,;c) em relação a autora
1 Apud AC no 0003407-74.2011.8.26.0601 v.u. j. de 26.06.13 Rel. Des. RICARDO ANAFE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0027421-67.2020.8.26.0000 - Fernandópolis - Voto no 33.059 - XA / LCG
-6/10-
CLAUDIA APARECIDA BECKER que a alteração da grade
curricular seja suspensa devendo ser utilizada a grade
original (2015) até o julgamento desta ação, conforme item
3.3.; d) se abstenha de proceder qualquer alteração no
currículo dos autores (grade curricular de 2015) em função
de implementação de nova grade curricular (2018), em
prejuízo aos alunos, conforme o item 3.3.; e) se abstenha de
exigir nova “matricula orientada” para o inicio do internato
médico para o qual os autores se matricularam, referente ao
11 período do curso (segundo ano do internato), conforme o
item 3.3.; f) transfira os autores para o internato médico
realizado na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Fernandópolis, único local no qual o internato médico
oferecido pela Ré oferece atividades do 11o período, no prazo
de 72 horas;...” (fls. 57/59).
Colhe-se do pedido inicial, portanto, cuidar-se
de demanda celebrada entre particulares, na qual se discute
o cumprimento de obrigações irradiadas de contrato de
prestação de serviços escolares e insertas, inclusive, no
Regimento Interno da instituição de ensino e, neste passo,
prevê a Resolução no 623/2013, em seu art. 5o, §1o, verbis:
“as ações relativas a locação ou prestação de serviços,
regidas pelo Direito Privado, inclusive as que envolvam
obrigações irradiadas de contratos de prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0027421-67.2020.8.26.0000 - Fernandópolis - Voto no 33.059 - XA / LCG
-7/10-
serviços escolares e de fornecimento de água, gás, energia
elétrica e telefonia serão da competência preferencial e
comum às Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas
11a a 38a Câmaras” (negritei).
Nesse sentido tem decidido este Colendo Órgão
Especial:
“Conflito de Competência. Ação de obrigação de
fazer cumulada com indenizatória ao pagamento de
danos morais decorrentes de má prestação de
serviços educacionais
Instituição de Ensino
Superior Apelação distribuída a Desembargador
com assento na 36a Câmara de Direito Privado que,
entendendo pela incompetência do órgão julgador,
não conheceu agravo de instrumento
Autos
redistribuídos a 13a Câmara de Direito Público, que
não conheceu da apelação e suscitou conflito de
competência
Pedido e causa de pedir que
envolvem questão atinente a contrato particular de
prestação de serviços educacionais
Ação que
versa sobre obrigação relacionada ao contrato de
prestação de serviços educacionais celebrado entre
o autor e a instituição de ensino Obrigações que
irradiam do contrato de prestação de serviços
celebrado entre as partes, pessoas físicas e pessoa
jurídica de direito privado Competência recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0027421-67.2020.8.26.0000 - Fernandópolis - Voto no 33.059 - XA / LCG
-8/10-
da 36a Câmara de Direito Privado, nos termos da
Resolução no 623/2013 Conflito de competência
procedente. Conflito de competência procedente
para declarar competente a Colenda 36a Câmara de
Direito Privado (suscitada) para o julgamento do
recurso. (Conflito
de
competência
cível
0030390-89.2019.8.26.0000; Relator (a): Des. Alex
Zilenovski; j.em 18/09/2019);
Conflito de Competência. Ação de indenização

Prestação de serviços educacionais Instituição de
ensino
superior
-
Apelação
distribuída
a
Desembargador com assento na 34a Câmara de
Direito Privado que, entendendo pela incompetência
do órgão julgador, não conheceu agravo de
instrumento Autos redistribuídos a 7a Câmara de
Direito Público, que não conheceu da apelação e
suscitou conflito de competência Pedido e causa
de pedir que envolvem questão atinente a contrato
particular de prestação de serviços educacionais
Ação que versa sobre obrigação decorrente do
contrato de prestação de serviços educacionais
celebrado entre o autor e a ré - Obrigações que
irradiam do contrato de prestação de serviços
celebrado entre as partes, pessoa física e pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0027421-67.2020.8.26.0000 - Fernandópolis - Voto no 33.059 - XA / LCG
-9/10-
jurídica de direito privado - Competência recursal
da 34a Câmara de Direito Privado, nos termos da
Resolução no 623/2013 Conflito de competência
procedente. Julga-se procedente o conflito de
competência para declarar competente a Colenda
34a Câmara de Direito Privado (suscitada) para o
julgamento dos recursos (Conflito de competência
cível 0054188-50.2017.8.26.0000; Relator (a): Des.
Alex Zilenovski; j. em 31/01/2018”.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA

OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTICULARES
Discussão quanto ao cumprimento de obrigações
que decorrem do contrato de prestação de serviços
celebrado entre as partes
A Resolução no
623/2013 conferiu às Subseções Segunda e
Terceira, compostas pelas 11a a 38a Câmaras, a
competência para julgamento das ações relativas à
locação ou à prestação de serviços, regidas pelo
Direito
Privado,
inclusive
as
que
envolvam
obrigações irradiadas de contratos de prestação de
serviços escolares Conflito procedente, competente
a 11a Câmara de Direito Privado para conhecer e
julgar o recurso.( Conflito de Competência Cível no
0004101-85.2020.8.26.0000,
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0027421-67.2020.8.26.0000 - Fernandópolis - Voto no 33.059 - XA / LCG
-10/10-
Desembargador MOACIR PERES, j. em 1o de julho
de 2020).”
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o
presente conflito, competente a C. 34a Câmara de Direito
Privado para processar e julgar o recurso.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR